Tribunal: TJSP
Processo: 1517448-73.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2014 a 2016 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2014 a 2016 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos – Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e da divisibilidade – Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em relação ao IPU e à Taxa de Coleta de Lixo – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.